Tribunal: TJPA
Processo: 0818136-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818136-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAINON SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.

I
.
CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a pena de 3 anos e 7 meses de reclusão e 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, em razão dos crimes previstos nos arts. 150, 147, §1º, 213 c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, praticados no contexto de violência doméstica.

A prisão preventiva foi mantida pelo juízo de origem mesmo após a sentença. O STJ, em RHC nº 218818/PA, concedeu ordem de ofício para expedição da guia de execução provisória e adequação da prisão ao regime semiaberto. Contudo, o paciente permaneceu recolhido em regime fechado, ensejando a impetração de novo habeas corpus perante o TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há coação ilegal decorrente da manutenção do paciente em regime prisional mais gravoso do que o determinado judicialmente;

(ii) se é cabível nova impetração de habeas corpus para fazer cumprir decisão anteriormente proferida pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de coação ilegal nova ou atual, sendo inadequada a via eleita para questionar eventual descumprimento de ordem proferida por Tribunal Superior.

5. Reconhecimento, todavia, de constrangimento ilegal persistente, decorrente da não efetivação da execução provisória da pena e da manutenção do paciente em regime fechado, em violação à decisão do STJ.

6. Aplicação do art. 654, §2º, do CPP para concessão de ordem de ofício e determinação de providências para o imediato cumprimento da decisão do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar à Vara de Violência Doméstica e à Vara de Execuções Penais de Marabá/PA o cumprimento imediato da decisão do STJ, com encaminhamento da guia de execução provisória e instauração da execução penal em regime semiaberto.

Tese de julgamento: 1. É inadequado o uso do habeas corpus para questionar eventual descumprimento de decisão de Tribunal Superior. 2. Verificada a manutenção indevida de prisão em regime mais gravoso, é cabível a concessão de ordem de ofício para fazer cumprir o regime prisional fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 218818/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Defensor Público Allysson George Alves de Castro, em favor de Rainon Silva da Silva, contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/12/2024, com audiência de custódia tendo sido realizada no dia 18/12/2024, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do custodiado.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pela prática dos delitos tipificados nos art. 150, caput (crime de violação de domicílio), art. 147, §1º (crime de ameaça), art. 213, caput, c/c art. 14, inciso II (estupro tentado), todos do Código Penal, c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), praticados contra a vítima A. F. A.

A denúncia originou a ação penal nº 0822818-22.2024.8.14.0028. E transcorrido o curso regular do processo, o paciente foi condenado a reprimenda de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, com o cumprimento de pena fixado no regime semiaberto.

Todavia, o magistrado de 1º grau manteve a prisão preventiva do paciente, justificando a necessidade da medida constritiva no fortalecimento da materialidade e prova de autoria e em razão da presença dos motivos que ensejaram a decretação da cautelar.

A defesa suscita flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em decorrência do regime de cumprimento fixado na sentença.

Informa a defesa que foi interposto recurso de apelação contra a sentença, tendo sido remetido a este Egrégio Tribunal de Justiça no dia 23/05/2025, estando atualmente pendente de julgamento. E em 14/05/2025 foi impetrado o Habeas Corpus nº 0809616-28.2025.8.14.0000, tendo sido denegado no dia 27/06/2025, com decisão proferida pelo Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Segundo consta informado no presente Habeas Corpus, a Defensoria Pública interpôs Recurso Ordinário Constitucional (RHC nº 218818/PA), perante o Superior Tribunal de Justiça, visando a mudança de regimento de cumprimento de pena.

No STJ o ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do recurso (RHC nº 218818/PA), contudo concedeu a ordem de ofício, determinando a expedição da guia de execução provisória e a compatibilização da prisão preventiva com as regras do regime prisional na sentença, qual seja o semiaberto.

Todavia, sustenta a defesa que em 29/08/2025 foi verificado que o paciente ainda estava em regime fechado, por esse motivo impetrou o presente habeas corpus, suscitando flagrante constrangimento ilegal, por desrespeito a dignidade da pessoa humana, bem como o não cumprimento de ordem judicial, cuja determinação emanou do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer, a concessão de liminar para que o paciente seja colocado no regime semiaberto, para que seja cessado o constrangimento ilegal que está sofrendo.

No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteado, com a consequente concessão da ordem, para que seja reconhecido o direito do paciente ser colocado imediatamente no regime semiaberto, em cumprimento a determinação do STJ no RHC nº 218818/PA. Juntou documentos.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, entretanto, determinei, que o magistrado de 1º grau cumpra a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 218818/PA, com a consequente expedição da guia de execução provisória do paciente, bem como solicitei informações e, após o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29759181).

Em parecer (Id. 30153607), o Ministério Público opinou pelo não
conhecimento
do writ por ausência de interesse processual.

É o relatório.

VOTO

No caso sub judice, verifica-se que a matéria objeto da presente impetração já foi decidida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no RHC n.º 218818/PA, oportunidade em que o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca determinou de ofício a expedição da guia de execução provisória, com a devida compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença.

Não se constata, portanto, novo constrangimento ilegal a ser conhecido nesta instância sob o prisma da ação constitucional de habeas corpus, porquanto não se trata de coação atual ou iminente, mas de suposto descumprimento de decisão proferida por Tribunal Superior, cuja fiscalização deve ser promovida pelos meios processuais próprios — e não por novo habeas corpus.

Diante disso, impõe-se o não conhecimento do writ, por inadequação da via eleita.

Todavia, não obstante o não conhecimento da impetração, a situação revelada nos autos impõe a atuação desta Corte no exercício do poder geral de cautela jurisdicional, com base no art. 654, §2º, do Código de Processo Penal:

"Os juízes e tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal."

No presente caso, o paciente encontra-se recolhido em regime fechado, sem que tenha sido providenciado o seu encaminhamento a estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto, tampouco iniciado o cumprimento da pena em execução provisória, apesar de já expedida a guia em 24/05/2025, conforme informado nos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto pelo NÃO CONHECIMENTO do presente habeas corpus
, por inadequação da via eleita,
mas, de ofício, determino que a secretaria:
Oficie à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Município de Marabá/PA, que proceda, com a máxima urgência, ao encaminhamento da guia de execução provisória do réu RAINON SILVA DA SILVA à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), via sistema PJe, a fim de viabilizar sua imediata transferência para estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto, desde que não haja outro título judicial que determine regime mais gravoso;

À Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, que proceda à imediata instauração da execução penal provisória do paciente RAINON SILVA DA SILVA, tendo em vista que a guia de execução provisória foi encaminhada via sistema Malote Digital desde 24/05/2025, não havendo, contudo, notícia de seu regular processamento até a presente data.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/10/2025